Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724717-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: LEONARDO AREBA PINTO REQUERIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por LEONARDO AREBA PINTO, ora exequente/apelante, nos autos da Apelação Cível n. 0714078-31.2024.07.8.0006, manejada contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no âmbito do cumprimento de sentença movido em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ora executada/apelada, extinguiu a execução originária, nos seguintes termos: “(...) Portanto, acolho a impugnação da parte executada para reconhecer a inexequibilidade dos honorários sucumbenciais. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 525, III do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Condeno a parte a parte exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Oportunamente, arquivem-se. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação.” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a inexistência de condenação expressa em desfavor da parte executada tornaria inexequível o título judicial quanto aos honorários advocatícios. Irresignado, o Apelante sustenta que os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, §14o, do CPC, e que sua fixação é devida mesmo nos casos em que não há condenação expressa, bastando a existência de proveito econômico ou, na sua ausência, o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Aduz que, no caso concreto, a reconvenção proposta pela Urbanizadora foi julgada improcedente, tendo sido invertido o ônus da sucumbência, o que torna devida a fixação dos honorários com base no valor da causa da reconvenção, que corresponde ao valor do imóvel objeto da lide. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau contraria jurisprudência pacífica do TJDFT e do STJ, inclusive o Tema Repetitivo 1.025, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à razoável duração do processo, configurando o periculum in mora, diante da natureza alimentar da verba e da situação financeira do advogado, cuja conta bancária se encontra negativa. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à sentença apelada, com o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Cinge-se a controvérsia à análise da exigibilidade dos honorários sucumbenciais nos casos em que o pronunciamento judicial não fixa expressamente a condenação da parte vencida ao pagamento dessa verba. No caso em exame, observa-se, a partir do acórdão proferido nos autos da Apelação no 0703291-11.2022.8.07.0006 — que fundamenta o cumprimento de sentença na origem —, que, ao prover o recurso, esta 3a Turma Cível determinou a inversão do ônus da sucumbência. Na fase de conhecimento, os honorários haviam sido fixados em 10% sobre o valor da condenação, diante da procedência dos pedidos reconvencionais (ID 174985957 — autos no 0703291-11.2022.8.07.0006). Contudo, constata-se que o referido acórdão incorreu em erro material, ao limitar-se a determinar a inversão do ônus da sucumbência, sem, contudo, fixar expressamente a incidência dos honorários sobre o valor da causa da reconvenção. Isso porque, com a reforma da sentença por esta Turma, os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes, o que implica a imposição da verba sucumbencial sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da natureza alimentar da verba discutida, da ausência de preclusão quanto ao pedido de fixação dos honorários no caso, da evidência do erro material e em respeito ao princípio da cooperação — além da necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito da parte vencida —, verifico a plausibilidade do direito recursal quanto à possibilidade de a parte apelante executar os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Reitero, para fins de esclarecimento adicional, que, apesar da ausência de fixação expressa no acórdão, a partir do momento em que foi determinada a inversão do ônus da sucumbência, os honorários passaram a incidir, por consequência lógica, sobre o valor da causa, uma vez que, nos casos de improcedência do pedido, a base de cálculo da verba sucumbencial é o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Importa destacar, por fim, que a existência de flagrante erro material na fixação da verba sucumbencial não pode constituir óbice ao acesso da parte à verba de natureza alimentar, cujo direito encontra-se assegurado. Diante desse contexto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para reconhecer a exigibilidade do crédito exequendo e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes acerca do teor desta decisão. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2025 15:22:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora